Tribunal: STF
Processo: RE 1437827
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO DOMÉSTICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS: ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. CONHECIMENTO, EM PARTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, mediante o qual confirmada a sentença de procedência do pedido de aposentadoria por incapacidade (e-doc. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, com fundamento nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, o INSS aponta a violação dos arts. 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição da República. Sustenta ter sido “declarada, de forma implícita, a inconstitucionalidade do art. 19-E, e, por arrastamento, do art. 26, ambos do Decreto 3.048/99”. Discorre sobre a impossibilidade de pagamento de benefício quando demonstrado que houve recolhimento a menor da contribuição previdenciária (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão impugnado:



    “Trata-se de recurso interposto pela Ré da sentença que julgou procedente o pedido e determinou a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez desde a DER, em 07.06.2021. 



    Aduz, inicialmente, que em processo anterior, de número 0001733-52.2019.4.03.6325 não foi constatada a incapacidade laborativa. Referido processo teve seu trânsito em julgado em 26.04.2021, assim, o expert na presente ação não pode fixar a data do início da incapacidade de forma retroativa para 29.06.2020. Por fim, alega que a parte autora não detém a qualidade de segurada na fixação da DII, uma vez que consta irregularidade nos recolhimentos de seu último vínculo empregatício, com início em 01.04.2019.



    No caso concreto, embora o perito judicial tenha fixado a DII em 29.06.2020, o benefício somente foi concedido a partir da DER, em 07.06.2021. Portanto, não há qualquer ofensa à coisa julgada. 



    No que tange à qualidade de segurado, especificamente ao vínculo empregatício aventado pela Ré, com início em 01.04.2019; verifica-se, do sistema CNIS, que se trata de vínculo da parte autora como empregada doméstica. 



    O art. 30, inciso V, da Lei n.º 8.212/91 atribui ao empregador doméstico, não ao empregado, a obrigação de efetuar os recolhimentos devidos à Previdência Social. À luz desse preceito, a exigência da comprovação de recolhimentos pelos empregados domésticos como condição para a concessão de benefícios resultaria em verdadeiro absurdo: exigir-se-ia da vítima da inadimplência (o empregado doméstico seria, nesse caso, a pessoa diretamente prejudicada pelo não recolhimento das contribuições por seu empregador) a prova do cumprimento da obrigação que não lhe foi atribuída por lei.



    Confira-se, nesse mesmo sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMPREGADA DOMÉSTICA. CARÊNCIA. COMPROVAÇÃO. 



    I - A legislação atribuiu exclusivamente ao empregador doméstico, e não ao empregado, a responsabilidade quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias (ex vi do art. 30, inciso V, da Lei nº 8.212/91). 



    II - A alegada falta de comprovação do efetivo recolhimento não permite, como consequência lógica, a inferência de não cumprimento da carência exigida. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 331.748/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/10/2003, DJ 09/12/2003, p. 310) 



    Além disso, a própria Lei de Benefícios contém um preceito especificamente aplicável aos empregados domésticos que é muito mais consentâneo com os preceitos da Lei de Custeio: 



    “Art. 36. Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições.” 



    Assim, por questão de isonomia e de interpretação sistemática da legislação previdenciária, não há como deixar de aplicar também ao empregado doméstico a regra da “contribuição presumida” prevista nos arts. 27, inciso I, e 34, inciso I, ambos da Lei n.º 8.213/91.” (e-doc. 7).



    5. De início, da leitura do acima transcrito, percebe-se que não houve, pelo Colegiado a quo, declaração de inconstitucionalidade do art. 19-E do Decreto nº 3.048, de 1999, o qual nem sequer foi mencionado pelo Órgão julgador, que se limitou a aplicar a legislação considerada pertinente — arts. 27, inc. I, e 34, inc. I, ambos da Lei nº 8.213, de 1991. Portanto, não há que se falar em violação da cláusula de Plenário em se tratando de recursos submetidos às Turmas Recursais. Assim, não conheço do recurso no tocante à alínea “b” do permissivo constitucional. 



    6. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, a Turma Recursal examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, assentando a pertinência dos arts. 27, inc. I, e 34, inc. I, ambos da Lei nº 8.213, de 1991, por se tratar de aposentadoria por invalidez de empregado doméstico.



    7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Do quanto exposto e apreciado, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 7, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator